Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDA PROTETIVA. AGRESSÕES PRETÉRITAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. São requisitos indispensáveis à concessão liminar da medida protetiva, o fumus boni juris e o periculum in mora. O primeiro, se traduz em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, por sua vez, significa o risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente concedida.

2. A medida pretendida pela parte requerente, embora não se trate de pedido de prisão, ostenta natureza restritiva a direito fundamental do requerido. E, nessa condição, deve se submeter ao mesmo regramento das prisões de natureza cautelar. Ou seja, além da provisoriedade da medida, exige-se, também a atualidade do ato perigoso.

3. Inexistindo a prova de qualquer situação concreta de perigo, gerada pelo estado de liberdade do recorrido, a indicar a necessidade de se limitar seu direito de locomoção, inclusive, por via indireta, de contatos com sua filha menor, nos termos requeridos pela recorrente, tem-se como desnecessária a medida pleiteada.

4. Recurso conhecido e não provido.